Tribunal: TRF3
Processo: 5023038-67.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
760/821)

5023038-67.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

8a Turma

DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA PRESTES MARCONDES MALERBI

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PROCURADOR FEDERAL. ARTIGO 535 DO CPC. AGRAVO PROVIDO.

1. In casu, a parte autora instruiu o cumprimento de sentença com a cópia dos cálculos dos valores em atraso, mas foi determinado ao INSS apenas a atualização do valor do benefício, nos termos do título executivo, sem intimação para impugnar os cálculos.

2. De fato, não houve intimação pessoal do Procurador Federal, para impugnação, nos termos do art.535 do CPC, como preconiza o disposto no art. 17, da Lei n.o 10.910/2004, restando configurado evidente cerceamento de defesa.

3. Os princípios da ampla defesa e do contraditório assegurados na Constituição Federal de 1988 (art. 5o, LV), devem estar presentes em todas as fases do processo, garantindo às partes o direito à interposição de quaisquer manifestações e recursos legalmente previstos.

4. Desta forma, há que se anular o processo, a partir da data da decisão agravada, e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para a regularização do feito, oportunizando ao executado a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença.

5. Agravo de instrumento provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5023038-67.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: RENATO LAPREGA

Advogado do(a) AGRAVADO: EDUARDO ANDRADE DIEGUES - SP255719

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5023038-67.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: RENATO LAPREGA

Advogado do(a) AGRAVADO: EDUARDO ANDRADE DIEGUES - SP255719

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI (RELATORA): Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face de decisão que, em ação previdenciária, determinou que o exequente reapresente o cálculo dos valores em atraso, intimando-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de trinta dias e nos próprios autos, impugnar a execução.

Sustenta o agravante, em síntese, que se reservou o direito de ser intimada nos termos do art. 535 do CPC com prazo de 30 dias úteis para impugnação ao cumprimento de sentença, diante da pretensão de execução das obrigações de fazer e de pagar quantia certa. Alega que “tal procedimento formal deve ser obedecido em todas os cumprimentos de sentença contra Fazenda Pública, em fiel obediência ao Diploma de Rito, para que possa o exequente ver cumpridas as obrigações contidas no título executivo de maneira válida e sem nulidades.”

Requer “o regular processamento deste Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.019 do CPC para, ao final, ser provido e declarada nula a decisão de fls. 211/218, para que, nos termos do diploma processual vigente, seja determinada a intimação da agravante para impugnar os termos da execução proposta pela parte contrária”.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido pelo Juiz Federal Convocado Alessandro Diaferia (ID 90451143).

Intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões (ID 106135099).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5023038-67.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: RENATO LAPREGA

Advogado do(a) AGRAVADO: EDUARDO ANDRADE DIEGUES - SP255719

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

"EMENTA"

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PROCURADOR FEDERAL. ARTIGO 535 DO CPC. AGRAVO PROVIDO.

1. In casu, a parte autora instruiu o cumprimento de sentença com a cópia dos cálculos dos valores em atraso, mas foi determinado ao INSS apenas a atualização do valor do benefício, nos termos do título executivo, sem intimação para impugnar os cálculos.

2. De fato, não houve intimação pessoal do Procurador Federal, para impugnação, nos termos do art.535 do CPC, como preconiza o disposto no art. 17, da Lei n.o 10.910/2004, restando configurado evidente cerceamento de defesa.

3. Os princípios da ampla defesa e do contraditório assegurados na Constituição Federal de 1988 (art. 5o, LV), devem estar presentes em todas as fases do processo, garantindo às partes o direito à interposição de quaisquer manifestações e recursos legalmente previstos.

4. Desta forma, há que se anular o processo, a partir da data da decisão agravada, e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para a regularização do feito, oportunizando ao executado a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença.

5. Agravo de instrumento provido.

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI (RELATORA): Merece acolhimento a insurgência do agravante.

Ao analisar o pedido de efeito suspensivo nos presentes autos, foi proferida a seguinte decisão, cujas razões são adotadas como fundamento para decidir, in verbis:

“Do compulsar dos autos verifico que se trata de ação proposta com intuito de revisar o benefício do autor a partir das vigências das EC 20/98 e EC 41/03, através do recálculo do salário de benefício (atualizado pelos índices legais), que será limitado pelo valor do teto, respeitada a prescrição quinquenal. O réu deverá pagar ao autor a diferença de valores relativa às prestações vencidas desde a revisão, acrescidas de correção monetária e juros de mora, nos termos do acordo homologado.

Transitado em julgado, o autor apresentou o cálculo dos valores em atraso apurados em R$219.703,54, com RM de R$5.598,29, em 04.2019.

O MM. Juízo a quo proferiu a seguinte decisão:

“Fls. 01 ss: intime-se o INSS, via portal eletrônico integrado, para providenciar a atualização do valor do benefício recebido pelo autor, nos termos do acordo homologado em Superior Instância (fls. 266). Após a atualização do benefício, ratifique e/ou retifique o autor seus cálculos e tornem conclusos.”

A autarquia efetuou a revisão e informou que não houve alteração na renda mensal do benefício do autor, permanecendo em R$3.530,65 (competência 05/2019), e requereu fosse intimado para impugnação em relação aos atrasados, nos termos do art.535 do CPC.

Sobreveio a decisão agravada.

In casu, a parte autora instruiu o cumprimento de sentença com a cópia dos cálculos dos valores em atraso, mas foi determinado ao INSS apenas a atualização do valor do benefício, nos termos do título executivo, sem intimação para impugnar os cálculos.

De fato, não houve intimação pessoal do Procurador Federal, para impugnação, nos termos do art.535 do CPC, como preconiza o disposto no art. 17, da Lei n.o 10.910/2004, restando configurado evidente cerceamento de defesa.

Vale destacar que os princípios da ampla defesa e do contraditório assegurados na Constituição Federal de 1988 (art. 5o, LV), devem estar presentes em todas as fases do processo, garantindo às partes o direito à interposição de quaisquer manifestações e recursos legalmente previstos.

Desta forma, há que se anular o processo, a partir da data da decisão agravada, e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para a regularização do feito, oportunizando ao executado a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença.

Posto isso, defiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso.”

Assim, é de ser reformada a r. decisão agravada.

Ante o exposto, mantendo as razões da decisão supra transcritas, dou provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PROCURADOR FEDERAL. ARTIGO 535 DO CPC. AGRAVO PROVIDO.

1. In casu, a parte autora instruiu o cumprimento de sentença com a cópia dos cálculos dos valores em atraso, mas foi determinado ao INSS apenas a atualização do valor do benefício, nos termos do título executivo, sem intimação para impugnar os cálculos.

2. De fato, não houve intimação pessoal do Procurador Federal, para impugnação, nos termos do art.535 do CPC, como preconiza o disposto no art. 17, da Lei n.o 10.910/2004, restando configurado evidente cerceamento de defesa.

3. Os princípios da ampla defesa e do contraditório assegurados na Constituição Federal de 1988 (art. 5o, LV), devem estar presentes em todas as fases do processo, garantindo às partes o direito à interposição de quaisquer manifestações e recursos legalmente previstos.

4. Desta forma, há que se anular o processo, a partir da data da decisão agravada, e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para a regularização do feito, oportunizando ao executado a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença.

5. Agravo de instrumento provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.